Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719233-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSAFÁ JORGE DE SOUSA em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707805-37.2018.8.07.0009), indeferiu impugnação. Proferida decisão ID 59103133, em que foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. O Agravante peticiona no ID 59341312, pleiteando a reconsideração da decisão em que foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Afirma a inaplicabilidade do art. 1.336, §1o, do Código Civil, pois o acordo homologado entre as partes e objeto do cumprimento de sentença configura novação da dívida, de modo que o Agravante não está sujeito aos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito. Defende novamente a aplicação apenas da taxa SELIC. Pleiteia: Diante dos aludidas considerações e esclarecimentos, requer-se a REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA apresentado no presente Agravo de Instrumento, em razão de: a) restar caracterizada a NOVAÇÃO e, portanto, a inaplicabilidade do parágrafo 1o, do art. 1.336, do Código Civil; b) a aplicação da incidência da taxa SELIC na correção do débito, a qual, repisa-se, não se resume à atualização da conta vinculada do FGTS. É o relato. Em que pese haver entendimentos de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade e desde que atendido o prazo recursal, não é o momento de submetê-lo ao Colegiado. Isso porque a alegação de novação da dívida com o afastamento do art. 1.336, §1o, do Código Civil, configura, em uma análise sumária, inovação recursal, que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Na primeira manifestação do Executado/Agravante aos cálculos apresentados pelo Exequente (em que já foram incluídos os juros), aquele impugnou apenas a multa e o índice de correção monetária, silenciando acerca dos juros (ID 125678922 dos autos de origem). O Juízo a quo, ao decidir embargos de declaração do Executado (ID 159523586), mencionou que a correção monetária e os juros decorrem da lei: De fato, o que pretende o embargante é se utilizar de redação confusa do acordo para afastar a incidência de correção e juros de mora decorrentes da própria inadimplência. Contudo, razão não lhe assiste, pois tais acréscimos decorrem da lei e dispensam previsão específica para incidência, caso o acordo seja frustrado por comportamento do próprio devedor. No caso, é devida tanto a incidência de correção monetária e juros, pois legalmente prevista, como a da penalidade de multa de 10%, já que livremente pactuada pelas partes, não havendo que se falar em coisa julgada. Após a decisão em embargos de declaração, o Executado peticionou pleiteando a aplicação da taxa SELIC para substituir os juros de mora e a correção monetária, nada mencionando acerca de novação da dívida e afastamento do art. 1.336 do Código Civil. Acerca dessa nova petição do Executado, o Juízo a quo, na decisão agravada, pontuou inclusive a preclusão, a qual será analisada quando do julgamento do mérito do recurso, por ser um de seus objetos. Fato é que o Executado/Agravante, a cada fundamento adotado nas decisões judiciais, apresenta nova petição com inovação de argumentos, sendo que, desde os cálculos iniciais apresentados pelo Exequente, com incidência de juros (ID 117034148), poderia tê-los questionado, ou pleiteado desde então a aplicação unicamente da SELIC. Ao contrário disso, o Executado primeiramente aduziu que só era cabível a correção monetária e, agora, pede a incidência da SELIC com afastamento da correção. Inova ainda, na petição de reconsideração, ao alegar a ocorrência de novação. Pelo exposto, AGUARDE-SE o prazo para resposta do Agravado (art. 1.019, II, do CPC), conforme intimação determinada no ID 59103133. Por força do art. 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal e supressão de instância, ora suscitada de ofício. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024 14:05:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador